Tribunal: STF
Processo: ADI 3196
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-08-21
Data de publicação: 2008-08-21

Ementa:
EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade contra a Lei estadual
   n° 7.738, publicada no Diário Oficial do Estado do Espírito Santo
   de 6 de abril de 2004. 2. Parcelamento de multas de trânsito. 3.
   Alegada ofensa à competência privativa da União para legislar
   sobre trânsito e transporte (art. 22, XI, da Constituição). 4.
   Precedentes: ADI 2064 MC, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ
   5.11.1999; ADI 2101, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 05.10.2001;
   ADI 2582, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 06.06.2003; ADI 2644,
   Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 17.09.2003; ADI 2814, Rel. Min. CARLOS
   VELLOSO, DJ 05.02.2004, ADI 2432 MC, Rel. Min. NELSON JOBIM, DJ
   21.09.2001, ADI 3444, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJ 03.02.2006, ADI
   2432, Rel. Min. EROS GRAU, DJ 26.08.2005. 5. Ação procedente. 6.
   Declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n° 7.738, do
   Espírito Santo.